Tribunal: TJMT
Processo: 0024247-80.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0024247-80.2016.8.11.0041.
RECORRENTE NELSON ABDALA.
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NELSON ABDALA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 36666982-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U. 0024247-80.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido sem efeitos infringentes (id. 55001458-TJ).
O Recorrente alega violação ao artigo 54 da Lei n. 9784/99 e artigo 26 da Lei Estadual n. 7692/2002, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) em razão do ato questionado ter sido praticado há mais de dez anos, não caberia mais a propositura da ação civil pública, por ter operado a decadência e prescrição”.
Recurso tempestivo (id. 6072964-TJ).
Contrarrazões no id. 63860459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegada violação ao artigo 26 da Lei Estadual n. 7692/2002.
Impossibilidade. Direito local. Súmula n. 280 do STF.
Alega o Recorrente que há afronta ao disposto no artigo 26 da Lei Estadual n. 7692/2002, entretanto, não há falar em admissibilidade do Recurso Especial quando a suposta afronta se referir a direito local, nos termos da Súmula n. 280 do STF, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA "TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO PARA FINS TRIBUTÁRIOS". ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM NORMA LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF (POR ANALOGIA). 1. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial (Súmula 280/STF, por analogia).2 . Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1506479/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019) – destaquei.
Assim, não há falar em admissibilidade do recurso especial ante a impossibilidade de análise de suposta violação a direito local.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 54, da Lei n. 9.784/99, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
Recurso EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0024247-80.2016.8.11.0041.
RECORRENTE NELSON ABDALA.
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por NELSON ABDALA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 36666982-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa. (N.U. 0024247-80.2016.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido sem efeitos infringentes (id. 55001458-TJ).
Alega violação aos artigos 5o, caput e incisos e 37, §5o, da Constituição Federal, ao fundamento que a decisão recorrida, foi proferida ao arrepio da ordem constitucional, pois contraria a segurança jurídica, a boa-fé, a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, a proporcionalidade, dentre outros relevantes princípios constitucionais.
Recurso tempestivo (id. 60972964-TJ).
Contrarrazões no id. 63860462-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 5o, caput e incisos e 37, §5o, da CF.
O Recorrente afirma que em homenagem aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal é clara ao estabelecer prazo prescricional para os atos de improbidade administrativa.
Aduz que o decurso do tempo, associado a inércia da administração fez convalidar o ato administrativo concessivo de estabilidade excepcional e de efetividade do servidor público, surgindo o direito subjetivo para o Recorrente ao ato juridicamente perfeito.
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, exigindo que o lapso temporal previsto no artigo 19 do ADCT seja laborado no mesmo ente público, conforme arestos:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (STF, AI 487137 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00042 EMENT VOL-02302-04 PP-00684 LEXSTF v. 30, n. 352, 2008, p. 103-107).
Note-se que existem outros precedentes que foram citados no aresto mencionado, tais como o RE 209.042/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão e RE 242.241-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 239.939/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
Dessa forma, constata-se que o posicionamento exposto no aresto recorrido está em consonância com a orientação do STF, conforme aresto:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ARTIGO 19 ADCT. 1. A estabilidade excepcional, deferida pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tem como condição o exercício contínuo de, pelo menos, cinco anos no mesmo ente federado. 2. Recurso conhecido e improvido.” (STJ, RMS 8.883/AM, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2000, DJ 12/02/2001, p. 145).
Ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente no recurso extraordinário, conforme se dispõe na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme arestos:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 19 DO ADCT.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE n. 729.916-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Estabilidade excepcional. Artigo 19 do ADCT. Acórdão recorrido que assentou a não comprovação do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da estabilidade. Reforma. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE n. 862.802-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.6.2015).
“AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHADOR. ESTABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A via extraordinária não é adequada para se questionarem os requisitos para a concessão da estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e se fazer processar, como se pretende no presente agravo regimental, reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias de mérito. 2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo ao qual se nega provimento. ” (AI n. 488.609-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII